Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-93.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contratos de financiamento de veículos – Cédulas de crédito bancário firmadas em 27 de março e 20 de junho de 2018 – Parcial procedência - Tarifa de avaliação do bem - Abusividade corretamente reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Restituição devida ao consumidor – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001501-
93.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado PEDRO
LEANDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-93.2019.8.26.0587
2
Apelação no 1001501-93.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião 1a Vara Cível
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Apelado: Pedro Leandro da Silva
Juiz de Primeiro Grau: André Quintela Alves Rodrigues
Voto no 39202
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional de
contratos de financiamento de veículos
Cédulas de
crédito bancário firmadas em 27 de março e 20 de junho de
2018 Parcial procedência - Tarifa de avaliação do bem -
Abusividade corretamente reconhecida - Prestação do
serviço não comprovada - Restituição devida ao
consumidor Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 28 de agosto de 2019 (fls. 107/111), de relatório adotado, que julgou,
em relação à ora apelante, parcialmente procedente ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, para declarar indevida a cobrança da tarifa de avaliação
do bem, condenando-a a restituir ao autor o valor cobrado indevidamente, corrigido
monetariamente pela Tabela do TJSP a partir do desembolso, e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do
autor, a requerida foi condenada ao pagamento de custas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
No recurso é alegado que: é válida a cobrança das tarifas
pactuadas nos contratos, especificamente da tarifa de avaliação do bem, pois
autorizadas pelo apelado e previstas nas resoluções do BACEN; deve ser observado
o princípio da boa-fé contratual; a cobrança da tarifa constitui mero exercício regular
de direito. Pede provimento do recurso para modificação da sentença.
Subsidiariamente, pede que a restituição do indébito seja na forma simples e não
dobrada como previsto na sentença (fls. 115/126).
Contrarrazões às fls. 133/134.
Valor atribuído à causa em 15/05/2019: R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-93.2019.8.26.0587
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes
legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em 27/09/2019, é
tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Dispõe a Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Portanto, possível a revisão contratual em caso de
ilegalidades ou abusividades encontradas nos termos ajustados, pois a
legislação consumerista autoriza ingerência judicial para reequilíbrio
contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta sunt
servanda”.
Pois bem, impende, inicialmente, considerar que, conquanto
incidam as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação
de consumo, tal não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades no acordo,
ainda que se trate de contrato de adesão.
No caso, objetiva-se revisão de cédulas de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmadas em 27 de março e 20 de junho de
2018 (fls. 14/15 e 17/18).
Na inicial, em relação à ora apelante, o autor se insurge
expressamente contra os seguintes pontos dos contratos:
Tarifa de avaliação do bem: R$ 420,00 em cada contrato
Tarifa de cadastro: R$ 699,00 apenas no contrato firmado em
27/03/2018
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-93.2019.8.26.0587
4
A sentença, fundamentadamente, em relação à ora apelante,
considerou indevida apenas a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
No que toca ao pagamento da tarifa de “Avaliação de Bem”,
anota-se que a questão foi tema do Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado em
28/11/2018 pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema
958).
No julgamento do processo paradigma, o Tribunal da
Cidadania firmou entendimento no sentido de ser válida a cobrança “da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Para justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a
Corte Superior entendeu que deveria ter sido evidenciada a efetiva prestação do
serviço pela instituição financeira, como, por exemplo, com a juntada de um laudo
de avaliação, conforme o disposto no inciso III, do § 1o, do artigo 1o da Resolução
n° 3.518/2007, do Banco Central do Brasil, e inciso III, do § 1o, do artigo 1o da
Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas desde 1o de março de 2011, pela
Resolução 3.919/2011.
Logo, não comprovada a realização do serviço, como no
caso dos autos, mostra-se abusiva a exigência do pagamento da tarifa em questão,
sendo corretamente considerada inválida a sua cobrança, sendo juridicamente
possível a repetição do indébito, que se justifica inclusive para evitar o
enriquecimento ilícito da financeira.
Nesse sentido, trecho do acórdão:
“[...] como o contrato de financiamento é destinado
à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a
instituição financeira já dispõe de uma avaliação,
que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o
preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001501-93.2019.8.26.0587
5
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no
preço, não pode ser objeto de cobrança pela
instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.”
No caso em comento, a financeira nada trouxe aos autos que
pudesse comprovar a efetiva prestação do serviço, de onde se conclui, portanto, que
a cobrança é indevida.
Em relação ao pedido subsidiário, para restituição simples
do indébito, não foi observado pela apelante que a sentença já determinou tal forma
de restituição, sendo o valor de R$ 840,00 relativo à cobrança das tarifas de
avaliação do bem previstas nos dois contratos, cada uma no valor de R$ 420,00.
Portanto, a sentença segue mantida em seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco
por cento) de honorários, totalizando 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação.
Em razão do decidido, a sucumbência passa a ser em maior
parte do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), que arcará integralmente com
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator